Tribunal: TCU
Processo: 007.807/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1058263-17, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 877791, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE INDIGENA DOS TRES CORACOES NO MUNICIPIO DE AMAJARI/RR (no da TCE no sistema: 2666/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares com ressalva as contas da sra. Nubia Costa Lima, dando-lhe quitação: 1. Processo TC- Processo 007.807/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nubia Costa Lima (XXX.647.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amajari - RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabio da Costa Maciel (2143/OAB-RR), representando Nubia Costa Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que avalie, em conjunto com o Município de Amajari/RR, se há interesse público e condições técnicas, financeiras e orçamentárias para a continuidade do objeto do Contrato de Repasse 877791/2018, de modo a concluir a obra já iniciada e assim torná-la útil à comunidade indígena beneficiada, aproveitando-se os recursos já empregados para o início dos serviços.